Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA ESCLARECER E FORNECER DOCUMENTOS. INÉRCIA. CONFUSÃO DE DATAS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO CABAL DE TODO O DIREITO ALEGADO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A revelia resulta na presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, recaindo sobre o autor o ônus de comprovar, cabalmente, as suas alegações.
2. Na hipótese de o réu ser revel, a matéria devolvida ao Tribunal, por meio do recurso de apelação interposto pelo autor, passa a estar atrelada somente em relação ao direito em si e não mais aos fatos.
3. Se a parte autora/apelante não comprova suas alegações durante todo o período por ela afirmado da contratação, não é de se julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial, máxime se ficou inerte quando regularmente intimada a esclarecer suas alegações e sua documentação, ainda que o réu seja revel. Logo, o período considerado na sentença para julgar o feito parcialmente procedente é o adequado à espécie.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.